Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711756-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FABIO PEREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de FÁBIO PEREIRA BORGES, deferiu a liminar, nos seguintes termos: À Secretaria para que retire a anotação de Segredo de Justiça do presente feito, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189, do CPC. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: (...) 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, alegando contradição, tendo em vista que consta na decisão que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação ao Juízo. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não vislumbro o vício apontado pelo embargante. A insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio, pois clara a intenção de reforma da decisão, pedido aliás deduzido expressamente. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID n. 62121914. O Agravante sustenta que a restrição contida no item 5 da decisão agravada contraria a Lei 13.043/2014, que trouxe inovações ao Decreto-Lei 911/1969 com o fim de facilitar a apreensão e venda do bem pelo credor fiduciário. Afirma que a demora na remoção do bem favorece a sua depreciação e limita o exercício da posse, frustrando a medida liminar concedida. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a disposição automática do bem após o decurso do prazo legal para purga da mora e, ao final, a reforma, neste ponto, da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15988411 e 15988413). É o relatório. Decido. Consoante a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. Antes da consolidação dominial o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição em caso de implemento total do débito. Assim, ao determinar que o veículo permaneça disponível para eventual restituição ao devedor fiduciante, o douto juiz da causa adotou providência meramente acautelatória que, à primeira vista, não contrasta com a legislação vigente. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pelo menos até a consolidação da propriedade no patrimônio do Agravante. Acrescente-se que o Agravante não demonstrou que a não concessão da antecipação da tutela recursal importa em risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora). À falta, pois, dos pressupostos legais, indefiro a concessão da tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator